Tribunal: TJES
Processo: 0029189-51.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029189-51.1998.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL DO CARMO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0029189-51.1998.8.08.0048

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DA SERRA

A
GRAVAD
O
S
:

C
ENTRO EDUCACIONAL DO CARMO LTDA
e OUTROS
.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de em execução fiscal. O apelante argumenta que a sentença é nula, pois não houve intimação prévia para requerer a suspensão da execução fiscal e defende que a prescrição não poderia ser pronunciada sem prévio arquivamento e análise de diligências solicitadas para busca de bens dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação prévia do ente público para requerer a suspensão da execução fiscal torna a sentença nula; (ii) analisar se a pronúncia da prescrição intercorrente sem prévio arquivamento e realização de diligências requeridas pelo exequente é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF), o juiz pode reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, após a suspensão automática da execução por 1 (um) ano, quando não localizados bens penhoráveis ou o devedor.

O entendimento consolidado no STJ, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS sob o rito dos repetitivos, é que a contagem do prazo prescricional inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou a não localização do devedor.

O pedido de diligências para busca de bens, se infrutífero, não interrompe nem suspende o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento reiterado do STJ (Tema 569).

O mero fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para manifestação prévia à decretação da prescrição intercorrente não obsta seu reconhecimento, desde que não haja comprovação de prejuízo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, independentemente de novos requerimentos de diligências infrutíferas pelo exequente.

A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para requerer a suspensão da execução fiscal não invalida a decretação da prescrição intercorrente, salvo demonstração de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.113.875/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.843.777/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.04.2023, DJe 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0029189-51.1998.8.08.0048

A
GRAVANTE
:
MUNICÍPIO DA SERRA

A
GRAVAD
O
S
:

C
ENTRO EDUCACIONAL DO CARMO LTDA.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO
DE
SERRA
, uma vez que irresignado com a sentença onde foi reconhecida a prescrição intercorrente do crédito fiscal perseguido na execução fiscal.

Em suas razões, sustenta o Apelante que a sentença é nula, porquanto não foi previamente intimado para requerer a suspensão da execução fiscal.

Aduz ainda que não poderia ser pronunciada a prescrição intercorrente sem o prévio arquivamento e a apreciação do pedido de diligências para busca e indisponibilidade dos bens dos executados.

Por fim, assevera que
impulsionou diligentemente a execução fiscal,
motivo pelo qual, requer a anulação da sentença, com a retomada da execução fiscal.

Sobre a temática posta em análise, é cediço que a
Lei de Execuções Fiscais,
no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980,
dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá,
de ofício
, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que,
no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda,

inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida
decisão que noticia
a
tentativa frustrada
de localização do devedor
e/ou de bens penhoráveis
reputa-se suspensa a execução,
independentemente
de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido
. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução, inicia-se,
automaticamente
,
decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos.
P
referencialmente,
dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados,
não se tratando, todavia, de obrigatoriedade
.

O que se vê, portanto, é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

Ademais,
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributári
o.

No caso dos autos, denota-se que a citação ocorreu
em 10/12/1999
(
p.39
), de modo que o prazo prescricional foi interrompido neste momento.

Verifica-se, ainda,
que
a
tentativa de penhora de bem do
s
executado
s
pelos sistemas Bacenjud

rest
ou
infrutífera (
p.
104/106
),
iniciando, na sequência e de forma automática, após a Fazenda Pública ser intimada pessoalmente em
05/11/2008
(
p.109
),
o prazo de 1 ano de suspensão
(Tema 569)
.

Assim,
entre a data da intimação que comunicou a Fazenda Pública da inexistência de bens penhorávei
s
e a sentença que decretou a prescrição intercorrente
(08/09/2022)
, transcorre
ram quase
10
(
dez
) anos
, contados 1
(um)
ano da suspensão automática da execução, o que implica o acerto da decisão que extinguiu a execução.

Registro, que apesar de requerimentos
posteriores
formulados pela Fazenda Pública
objetivando
novas tentativas de penhora de pelos Sisbajud, Renajud e Infojud – todos não exitosos, bem como o pedido de encaminhamento de ofícios a órgãos públicos, não impedem a fluência do prazo de prescrição intercorrentes
,
aplicando-se, portanto, o Tema 568 do STJ, no sentido de que
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”
(destaquei)

Isso porque é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
“[...].os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente[...].
(AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

E também neste Tribunal:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
2. As petições de novas suspensões e no sentido de reiterar diligências infrutíferas anteriormente, sem a efetiva localização de bens, não se prestam a interromper a prescrição em curso.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(
A
pelação
, 0070316-07.2003.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data:
17/11/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.
2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora.
Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(
A
pelação
, 0048405-45.2013.8.08.0024 , Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
12/04/2024
).

Não bastasse, ainda que em sede de apelação, não demonstrou o ente público
causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Super
ior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
V. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.340.553/RS, entre as teses jurídicas fixadas, consolidou o entendimento de que "a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição" (STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/10/2018). VI. No caso, o despacho de suspensão do processo foi proferido em atenção a requerimento formulado pela própria Fazenda Pública, e não ex officio, e a Fazenda Pública, intimada da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao interpor Apelação, deixou de apontar causas de interrupção ou suspensão da prescrição, não restando demonstrado, portanto, efetivo prejuízo processual. Nesse contexto, na esteira da jurisprudência do STJ, não há falar em violação ao art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80
. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.843.777/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. ENTENDIMENTO CONTIDO NO RESP REPETITIVO N. 1.340.553/RS. RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. REEXAME PROBATÓRIO. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 40, §§ 2º E 4º, DA LEI N. 6.830/1980. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. MULTAS DOS ARTS. 1.021, § 4º, E 1.026, § 2º, AMBOS DO CPC/2015. DESCABIMENTO. [...].
III - No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, acerca da necessidade de intimação da Fazenda Pública, antes da decretação da prescrição, foi exarado o seguinte entendimento, in verbis: "Desse modo, a jurisprudência do STJ então evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente (EREsp n. 699.016/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17/3/2008) para a análise da utilidade da manifestação da Fazenda Pública na primeira oportunidade em que fala nos autos a fim de ilidir a prescrição intercorrente (precedentes suso citados). Evoluiu-se da exigência indispensável da mera formalidade para a análise do conteúdo da manifestação feita pela Fazenda Pública." (Grifos não constam do texto original).
[...].(REsp n. 1.841.966/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Por fim, não entendo ser o caso de aplicação da Súmula 106 do colendo STJ, segundo a qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. Isso porque os atos processuais foram praticados em prazo razoável pelo douto Juízo de origem e sua ilustre Secretaria.

Diante das premissas narradas, não vislumbro mácula na decretação da prescrição intercorrente, a qual ocorreu em consonância com os ditames da Lei de Execução Fiscal e com o entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça.

P
o
r todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a sen
tenç
a que pronun
ciou a prescrição intercorrente do crédito fiscal
.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, de forma a manter na íntegra a sentença que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito fiscal perquirido nesta demanda.

I
naplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que não fixados os honorários advocatícios na sentença, bem como pela ausência de manifestação dos executados no processo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.